Tribunal: STF
Processo: RE 1453479
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MENOR APRENDIZ. MENOR ASSISTIDO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 2.318/86. 1. O denominado "menor assistido" (art. 4º do DL nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz (art. 428 e 429 da CLT). O primeiro é admitido sem qualquer vinculação com a previdência social, ao passo que o segundo é segurado obrigatório (empregado), nos termos do art. 45 da IN PRES/INSS 128/2022. 2. Trata-se, pois, de situações jurídicas distintas, não podendo o menor aprendiz beneficiar-se das disposições insculpidas no DL nº2.318/86.” (doc. eletrônico 12, p. 1)



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 7º, XXXIII; 195, I, a; 227, § 3º, III; e 214, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] o r. acórdão recorrido afirmou e infirmou que, supostamente, a norma desonerativa prevista pelo art. 4º, §4º, do Decreto-Lei nº 2.318/1986 não se aplicaria aos contratos dos chamados “menores aprendizes”, uma vez que tal diploma legal teria referenciado a expressão “menores assistidos”, como se ambos os termos se referissem a programas distintos, o que não é a realidade jurídica.



    Nesse sentido, a Decisão prolatada pela egrégia 1ª Turma, do TRF da 4ª Região, ao negar provimento ao apelo interposto pela ora recorrente, contrariou o disposto no artigo 4º, §4º, do Decreto-Lei nº 2.318/86.” (doc. Eletrônico 16, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “O denominado ‘menor assistido’ (art. 4º do Decreto-Lei nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz art. 428 e 429 da CLT). O primeiro é admitido sem qualquer vinculação com a previdência social, ao passo que o segundo é segurado obrigatório (empregado), nos termos do art. 45 da N PRES/INSS 128/2022.



    Outrossim, o art. 28, § 4º, da Lei nº 8.212/91 trata expressamente do salário de contribuição do menor aprendiz, bem como a IN RFB 971/2009 dispõe que o menor aprendiz deve contribuir na qualidade de segurado empregado.



    Trata-se, pois, de situações jurídicas distintas, não podendo o menor aprendiz beneficiar-se das disposições insculpidas no Decreto-Lei nº 2.318/86.



    Precedentes: TRF4, AC 5001724-34.2022.4.04.7113, PRIMEIRA TURMA, juntado aos autos em 25/11/2022; TRF4, AC 5009765-05.2022.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, juntado aos autos em 19/10/2022.



    Assim, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.” (doc. Eletrônico 12, pp. 3-4).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.410.507 AgR/CE, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/3/2023, grifei)”



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE REPASSE. SÚMULAS 279 e 636/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 636/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.305.101 AgR/PE, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/4/2021, grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em análise, destaco a seguinte decisão: RE 1.452.109/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 31/8/2023.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator